Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-27.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
R - DESCABIMENTO - PREJUÍZOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DA CARGA NÃO COMPROVADOS.
2.3- VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTORA - INDENIZAÇÃO PLEITEADA E NÃO CONCEDIDA IMENSURÁVEL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM PROL DOS PATRONOS DO RÉU POR EQUIDADE.
2.4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
3- RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COMPORTANDO PARCIAL PROVIMENTO AQUELE DA AUTORA, COM DETERMINAÇÃO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM PROL DOS PATRONOS DA DEMANDANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1007298-27.2023.8.26.0032; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2024; Data de Registro: 21/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Transporte Aéreo

Relator(a):

Carlos Abrão

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/03/2024

Data de publicação:

21/03/2024

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - BLOQUEIO DA ENTRADA NOS ESTADOS UNIDOS - ACONDICIONAMENTO INADEQUADO DOS PRODUTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (RÉU)
1.1- NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - QUESTÃO JÁ DECIDIDA FAVORAVELMENTE À COMPANHIA AÉREA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
1.2- LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA - BLOQUEIO DA ENTRADA NOS ESTADOS UNIDOS - ACONDICIONAMENTO INADEQUADO DOS PRODUTOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1- APELAÇÃO (RÉU)
1.1- NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - QUESTÃO JÁ DECIDIDA FAVORAVELMENTE À COMPANHIA AÉREA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
1.2- LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL E DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA - LEGISLAÇÕES QUE TRATAM DE CASOS DE DESTRUIÇÃO, PERDA, AVARIA OU ATRASO DA CARGA - AUTORA QUE BUSCA COMPENSAÇÃO PELO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA POR USO DE PALETES QUE VIOLARAM AS NORMAS FITOSSANITÁRIAS INTERNACIONAIS - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1.3- INDENIZAÇÃO PELA MULTA - REQUERENTE QUE ACONDICIONOU DE FORMA CORRETA OS PRODUTOS EM CAIXAS DE PAPELÃO - UTILIZAÇÃO PELA TRANSPORTADORA DE PALETE DE MADEIRA NÃO TRATADA, INFRINGINDO NORMA FITOSSANITÁRIA - RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1.4- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
2- APELAÇÃO (AUTORA)
2.1- CUSTAS PROCESSUAIS - RECOLHIMENTO A MENOR - DIFERIMENTO EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO - COMPLEMENTO NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO DO NOME JUNTO AO CADIN.
2.2- INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR - DESCABIMENTO - PREJUÍZOS DECORRENTES DO ATRASO NA ENTREGA DA CARGA NÃO COMPROVADOS.
2.3- VERBA HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA AUTORA - INDENIZAÇÃO PLEITEADA E NÃO CONCEDIDA IMENSURÁVEL - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM PROL DOS PATRONOS DO RÉU POR EQUIDADE.
2.4- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
3- RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO, COMPORTANDO PARCIAL PROVIMENTO AQUELE DA AUTORA, COM DETERMINAÇÃO, MAJORADA A VERBA HONORÁRIA EM PROL DOS PATRONOS DA DEMANDANTE.